Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré, em face da sentença que decretou a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenou a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 8.047,35, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Nas razões recursais, a recorrente assegura que foi cumprido o dever de informação acerca das cláusulas contratuais. Argumenta que o serviço foi devidamente prestado. Afirma que não houve inadimplemento contratual ou falha ,e que não há dano moral ou material a ser indenizado. Por fim, alega que é aplicável a cláusula penal, requerendo o acolhimento do pedido contraposto de condenação da autora ao pagamento da cláusula penal contratual.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido (ID no 76337634). Foram apresentadas contrarrazões, id 76337638.
3. As preliminares devem ser rejeitadas.
4. A peça inaugural descreve, de forma clara, os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos, preenchendo os requisitos dos artigos 319 e 330 do CPC. Igualmente, há interesse de agir, dada a resistência das rés ao pagamento das verbas pleiteadas. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Inviável falar em nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina, de forma suficiente e coerente, o conjunto probatório dos autos e explicita as razões que conduziram ao reconhecimento do crédito, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com os arts. 11 e 489, § 1o, do CPC/15. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
6. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento da demanda, a qual não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Portanto, não merece prosperar a alegação do recorrente, no sentido de ter seu direito cerceado pela não realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. De mesmo modo, não há necessidade de prova pericial, visto que não se trata de causa complexa, o que afasta a incompetência dos juizados especiais. Outrossim, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares de cerceamento de defesa, julgamento antecipado indevido e julgamento citra petita rejeitados.
7. A Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995) prevê que, no primeiro grau, o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas, taxas ou outras despesas, restando prejudicada a preliminar de gratuidade de justiça requerida na inicial. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça que se rejeita.
8. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é ,também, regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
9. Conforme relatado, a recorrente foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do empréstimo. De acordo com o contrato, o consumidor deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito é forçar o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados.
10. Analisando o documento de ID80384450, conclui-se que o contrato apresenta os deveres e as obrigações assumidos pelas partes. Verifica-se que é fato incontroverso que não houve a quitação do contrato de financiamento do veículo, a despeito do depósito das parcelas efetuado pelo recorrido, em favor da recorrente, e que foi ajuizada ação de busca e apreensão do bem, denotando que não houve qualquer contraprestação por parte da recorrente.
11. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade e, principalmente, o da Celeridade, são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9.099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não se configurando excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei.
12. Assim, a matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à efetiva prestação do serviço contratado. Certo é que, passado algum tempo desde a contratação, a ré não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada.
13. Portanto, deve ser prestigiado o entendimento do Juízo de origem no sentido de que o descumprimento contratual ocorreu por parte da requerida, que não tomou qualquer medida extrajudicial visando à revisão do contrato firmado pelo autor com a instituição financeira, mesmo com o autor arcando com os custos do contrato por um período relevante.
14. Ademais, observa-se que o objeto do negócio jurídico é ilícito porquanto a pretensão da contratada é que o recorrido deixe de pagar as parcelas do financiamento, a fim de forçar a instituição a ofertar desconto para que haja a quitação do débito inadimplido, conduta que se mostra dissonante da probidade e boa-fé que devem revestir as contratações, a teor do que dispõe o art. 422 do Código Civil. Neste sentido, colaciono acórdão proferido pela 1a. Turma Recursal: “Contrato de renegociação de dívida. Nulidade. A exigência, constante do contrato firmado entre as partes de o consumidor deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), na medida em que tem por objeto conduta incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, anula o contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC).” (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022). Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência , os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.